Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO. Art. 10, VIII da Lei 8.429/92. PRESCRIÇÃO AFASTADA: (I) para o agente público o prazo prescricional se inicia com o término do vínculo do agente com o serviço público, devendo ser contado de forma individual; (II) os particulares submetem-se ao mesmo prazo prescricional dos agentes públicos. - GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária - Há preclusão lógica entre o preparo do recurso e a pretensão de gratuidade – MÉRITO - Contrato celebrado sem a devida licitação, com empresa predeterminada antes mesmo da existência de qualquer procedimento prévio. Exclusividade de representação simulada. A configuração da conduta do art. 10 da LIA exige apenas a demonstração da culpa grave dos agentes, não sendo necessária a comprovação de dolo. Precedente do STJ. Ressarcimento ao erário correspondente ao superfaturamento, ante a prestação do serviço - Dano moral coletivo não configurado.